Tribunal: STF
Processo: ARE 826297
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Indenização. Dano moral e material. 3. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.